Tribunal: STF
Processo: Rcl 45340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Firmino de Arruda e Marcelo Ferreira Moreira em face de decisão do Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, proferida nos autos do Processo de Apuração de Eleição nº 0600294-23.2020.6.06.0035.
    Sustentam os reclamantes, em síntese, que foram surpreendidos por decisão do Juízo Eleitoral que, em manifesta afronta à autoridade da medida cautelar proferida na ADPF nº 776, deixou de convocá-los para serem diplomados como Prefeito e Vice-Prefeito eleitos nas Eleições Municipais de 2020.
    Afirmam que a autoridade reclamada convocou todos os vereadores eleitos para o ato de diplomação, quedando-se inerte, contudo, em relação aos reclamantes.
    Destacam que a falta de convocação provavelmente se deve à sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeira instância nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035, que condenou os reclamantes nos termos do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, aplicando-lhes pena de “cassação do registro de suas candidaturas a Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, das Eleições Municipais de 2020, cominando-lhes a sanção de inelegibilidade para as Eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes a esta Eleição, tudo nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90”. 
    Ponderam os reclamantes, contudo, que interpuseram recurso eleitoral a tempo e a modo, e que o julgamento do recurso se iniciou na sessão de 17 de dezembro de 2020, tendo sido suspenso em decorrência de pedido de vista formulado por integrante do colegiado. 
    Afirmam que, a teor do art. 257, §2º, do Código Eleitoral, o recurso interposto é dotado de manifesto efeito suspensivo, conforme reconhecido expressamente na medida cautelar deferida nos autos da ADPF nº 776, razão pela qual a decisão impugnada seria abusiva e ilegal.
    Em razão da urgência do caso, solicitei informações à autoridade reclamada, fixando prazo peremptório de 48 horas para encaminhamento de resposta (eDOC 8). 
    Foram prestadas informações pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará (eDOC 11). A autoridade reclamada confirmou que, em razão da pena de cassação de registro aplicada na sentença condenatória proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600172-10.2020.6.06.0035, os candidatos eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Viçosa do Ceará/CE não foram convocados para o ato de diplomação, embora tenham interposto recurso ordinário eleitoral.
    Por considerar presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pelos reclamantes e à vista de perigo de dano de difícil reparação, deferi o pedido liminar formulado nos autos, para determinar ao Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará que “considere suspensas as sanções aplicadas aos reclamantes em sentença proferida nos autos da   Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035, ao menos até o esgotamento das instâncias ordinárias, e , ante a pendência de julgamento de recurso eleitoral dotado de efeito suspensivo ope legis (art. 257, § 2º, do Código Eleitoral), proceda a imediata diplomação dos reclamantes” (eDOC 15).
    No dia 2 de janeiro de 2021, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal expediu os atos de comunicação, encaminhando cópia da decisão liminar aos cuidados da autoridade reclamada, “para adoção das providências necessárias ao seu cumprimento” (eDOC 16).
    Os autos retornaram ao meu gabinete no dia 04.01.2021, para ciência de resposta encaminhada pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, na qual solicita “esclarecimentos acerca da decisão liminar proferida na Reclamação nº 45.340, datada de 31.12.2020, que determinou a imediata diplomação dos senhores José Firmino de Arruda e Marcelo Ferreira Moreira”.  Eis o que consta do ofício encaminhado por Sua Excelência (eDOC 18):
    Em virtude de tratar-se de situação singular, e para fiel cumprimento da decisão, indago o seguinte:
    1) Como deverão ser computados os votos dados à chapa?
    2) Qual o status que deverá constar no diploma: “candidato eleito”, “candidato com registro cassado, pendente de recurso” ou outro? 
    3) Deverá constar no diploma a situação sub judice?
    4) Deverá constar no diploma que a expedição se deu em cumprimento à ordem judicial?
    Ainda no dia 04.01.2021, os reclamantes peticionaram nos autos para comunicar o descumprimento da tutela de urgência deferida no dia 31.12.2020. Eis o que constou da referida manifestação, no que importa (eDOC 19):
    Ocorre que, Excelência, não é necessário demasiado esforço intelectual para se aferir que, na verdade, trata-se de uma tentativa do MM Juiz da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará de debochar da autoridade da decisão de V. Exa., a fim de opor nova resistência e procrastinar o cumprimento de sua obrigação jurisdicional de diplomar os reclamantes, por algum rixa aparentemente de cunho pessoal cuja razão se desconhece, mas que a autoridade reclamada sequer foi capaz de disfarçar no tom belicoso e exasperado adotado em seu vocabulário quando instada a prestar informações nos presentes autos.
    Mais do que prejudicar o interesse dos reclamantes com a deliberada recalcitrância em cumprir a ordem judicial emanada por Vossa Excelência, a escancarada irresignação do juízo eleitoral daquele Município por meio da oposição de verdadeiros “embargos de declaração” contra a decisão liminar proferida no dia 31 de dezembro de 2020 ataca a própria credibilidade do Poder Judiciário, aqui representado pela mais alta Corte de Justiça do país. Conforme facilmente se percebe, as indagações suscitadas pela autoridade reclamada carecem de qualquer esclarecimento diante das obviedades autoevidentes que decorrem dos termos do comando judicial descumprido.
    Se nem mesmo o próprio Poder Judiciário respeita a autoridade e a dignidade da uma decisão judicial proveniente do Supremo Tribunal Federal, realmente o Estado Democrático de Direito pode ser enterrado e decretada a falência da combalida República brasileira de 1988. O caos institucional advindo do desapreço às instituições políticas está a se agravar no Município com a tentativa da autoridade reclamada de inferir nas atribuições constitucionais do Poder Legislativo.
    Isso porque, na data de hoje, 4 de janeiro de 2021, logo após oficiar à Vossa Excelência, o MM Magistrado da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará remeteu o Ofício n. 05-2021/35ª ZE-CE à Presidência da Câmara de Vereadores para, apesar de reconhecer que a posse dos eleitos é competência do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário, “esclarecer”, de ofício, autocraticamente, que “NÃO PODE HAVER POSSE SEM PRÉVIA DIPLOMAÇÃO”. Esse é último capítulo da exótica sucessão de fatos que se sucederam na municipalidade após a decisão liminar de V. Exa. que corroem a institucionalidade política cuja restauração do estado civil há de ser determinada pela autoridade desta egrégia Suprema Corte.
    Em razão do noticiado, determinei a expedição de novo comunicado ao Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, reiterando a ordem de cumprimento imediato da tutela de urgência, com a advertência de que eventual obstinação redundaria no encaminhamento de cópia dos autos aos órgãos disciplinares da magistratura (eDOC 24).
    Às 14h55min do dia 6 de janeiro de 2021, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal expediu o Ofício eletrônico 21/2021 (eDOC 25), comunicando ao Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará os termos do despacho proferido nos autos da Reclamação.
    Na sequência, às 15h19min, os reclamantes protocolaram petição (eDOC 26), solicitando o encaminhamento de cópia dos autos para os órgãos disciplinares da magistratura. Informam que foram surpreendidos pela decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0600003-86.2021.6.06.0035, em que a autoridade reclamada determinou a suspensão da posse do Prefeito e Vice-Prefeito de Viçosa do Ceará, até que os candidatos sejam diplomados pela Justiça Eleitoral (eDOC 27).
    Em seguida, às 19h03min, os reclamantes apresentaram nova petição, relatando que o Juízo eleitoral designou a diplomação somente para o dia 8 de janeiro de 2021, sob a alegação de que “a nova totalização dos votos está designada para o dia 08 de janeiro de 2021, às 10:00 horas”. Requerem, portanto, a suspensão da decisão liminar proferida pelo Juízo eleitoral na Ação Civil Pública nº 0600003-86.2021.6.06.0035; seja determinada a diplomação dos reclamantes no prazo de 12 horas, a contar da notificação; encaminhamento de cópia dos autos aos órgãos disciplinares da magistratura e ao Ministério Público, para apuração da responsabilidade funcional e criminal da autoridade reclamada; e seja comunicada à Presidência do TRE/CE, para que, em caso de novo descumprimento, designe magistrado substituto para dar fiel cumprimento à ordem judicial (eDOC 30).
    Vêm os autos conclusos.
    Em despacho proferido no dia 6 de janeiro de 2021, apreciei a primeira petição protocolada pelos reclamantes naquela dia (eDOC 26), na qual aduziam o descumprimento da decisão proferida nos autos da reclamação constitucional e, por conseguinte, pugnavam pelo encaminhamento de cópia dos autos aos órgãos disciplinares da magistratura. 
    Na ocasião, reputei caracterizada injustificada resistência ao cumprimento da tutela provisória. Determinei, outrossim, a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, para que se apurassem eventuais infrações disciplinares cometidas pelo magistrado. Eis o teor do despacho proferido na data de ontem (eDOC 33):
    Nota-se dos documentos acostados aos autos que a autoridade reclamada opõe sistemática resistência ao cumprimento da tutela provisória concedida nos autos da presente reclamação constitucional, revelando desapreço e indiferença em relação às ordens emanadas do Supremo Tribunal Federal.
    Como afirmado alhures, a decisão liminar proferida no dia 31.12.2020, durante o período do recesso do Poder Judiciário, contém pronunciamento judicial claro e inequívoco, não deixando margem para as dúvidas suscitadas pelo Juízo reclamado. 
    Naquela oportunidade, houve determinação expressa para que o Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará considerasse suspensas as sanções aplicadas aos reclamantes em sentença proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035, ao menos até o esgotamento das instâncias ordinárias, e, ante a pendência de julgamento de recurso eleitoral dotado de efeito suspensivo ope legis (art. 257, § 2º, do Código Eleitoral), procedesse à imediata diplomação dos reclamantes.
    Tão logo fosse comunicado acerca da concessão da tutela provisória, competia ao Juízo de origem acatar a decisão liminar em seus estritos termos, diplomando os reclamantes de acordo com o procedimento previsto na legislação eleitoral. 
    Ocorre que, embora tenha sido formalmente intimado da decisão às 9h52 do dia 2 de janeiro de 2021 (eDOC 16), optou o magistrado por sobrestar o cumprimento de determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal, a pretexto de obter respostas para questões que poderiam ser facilmente resolvidas a partir da pura e simples suspensão da eficácia da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035.
    Como destaquei no despacho proferido no dia 5 de janeiro de 2021, o ofício encaminhado pelo magistrado ao Supremo Tribunal Federal, além de provocar o exercício de uma função consultiva que escapa do círculo de atribuições de uma Corte Constitucional, veicula indagações que devem ser resolvidas pela própria autoridade reclamada, na qualidade de órgão do Poder Judiciário investido na jurisdição especializada da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará. 
    Causa espécie, ainda, a notícia trazida pelo advogado dos reclamantes (eDOC 26), de que a autoridade reclamada proferiu decisão liminar nos autos da Ação Civil Pública nº 0600003-86.2021.6.06.0035, determinando a suspensão da posse do Prefeito e Vice-Prefeito de Viçosa do Ceará, até que os candidatos sejam diplomados pela Justiça Eleitoral. 
    Como se vê pelo teor da decisão acostada aos autos (eDOC 27), o mesmo magistrado que acintosamente resiste ao cumprimento da ordem de diplomação proferida nos autos desta reclamação constitucional avança sobre as prerrogativas do Poder Legislativo, suspendendo a posse do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos da cidade de Viçosa do Ceará, enquanto não realizada a sessão solene para entrega dos diplomas.
    Não bastasse isso, o Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, mesmo após tomar ciência da reiteração da ordem de cumprimento imediato da medida liminar, insiste em protelar a fiel observância da tutela de urgência proferida pelo Supremo Tribunal Federal, designando o dia 8 de janeiro de 2021 para entrega dos diplomas aos candidatos eleitos, o que, na prática, significa protelar o cumprimento do provimento jurisdicional por pelo menos mais dois dias úteis.
    E, embora em circunstâncias ordinárias o prazo de dois dias possa aparentar certa razoabilidade, neste particular a letargia e a morosidade do Juízo eleitoral escancaram o mais puro desprezo pelas determinações da Suprema Corte, eis que o cumprimento de uma decisão urgente desta Corte já se arrasta por cinco dias, causando embaraços ao funcionamento do sistema de Justiça e prejuízos à Administração Pública Municipal, que permanece desfalcada do administrador eleito pela comunidade local.
    Nesse contexto, o emprego de expedientes manifestamente protelatórios - como o heterodoxo encaminhamento de pedido de esclarecimentos ao meu gabinete, o deferimento de medida liminar em ação civil pública para suspender a posse dos candidatos eleitos até que ocorra a expedição dos diplomas em sessão solene da Justiça Eleitoral e a designação desta mesma sessão solene para só daqui a dois dias deixa transparecer que a autoridade reclamada, revelando obstinação em seus propósitos pessoais, opõe injustificada resistência ao cumprimento da tutela provisória concedida nos autos da reclamação constitucional.
    Ante o exposto, face à recalcitrância demonstrada pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, que resiste injustificadamente ao cumprimento das ordens emanadas desta Corte, determino a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, para que apure eventuais infrações disciplinares cometidas pelo magistrado.
    Como se vê, ainda não foram apreciados os pedidos formulados pelos reclamantes na segunda petição protocolada no dia 6 de janeiro de 2021, em especial o pleito de suspensão da decisão liminar proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará na Ação Civil Pública nº 0600003-86.2021.6.06.0035.
    A esse respeito, demonstram os reclamantes que, posteriormente à concessão da tutela provisória nesta reclamação constitucional, a Câmara de Vereadores iniciou os preparativos necessários para sacramentar o resultado das eleições, investindo os reclamantes nos cargos a que foram alçados pelo voto popular.
    Longe de espelhar açodamento dos legisladores municipais, esta antecipação comprovou o zelo e o comprometimento da Câmara de Vereadores com a boa gestão da Prefeitura de Viçosa do Ceará, que se encontrava na iminência de iniciar o exercício financeiro desfalcada do chefe do Poder Executivo local. 
    Nesse ponto, cumpre rememorar que a determinação de posse imediata dos reclamantes, pronunciada nos autos desta reclamação constitucional, ocorreu às 22h37min do dia 31.12.2020, às vésperas da data assinalada pelo art. 29, inciso III, da Constituição Federal para posse dos Prefeitos e Vice-Prefeitos. Não houve, portanto, precipitação do Presidente da Câmara dos Vereadores ao deflagrar os preparativos para posse dos reclamantes, pois havia uma legítima expectativa de que a Justiça Eleitoral não tardaria a cumprir a tutela de urgência, expedindo celeremente os diplomas eleitorais.
    Há que se ter em mente que a demora na investidura do chefe do Poder Executivo local poderia conduzir a ruídos e solavancos no processo de transição entre as equipes de governo – e, de fato, assim ocorreu, em razão da recalcitrância demonstrada pelo Juízo reclamado –, algo que, em respeito aos princípios constitucionais da impessoalidade e da eficiência, deveria ocorrer de modo harmonioso e coordenado.
    De mais a mais, partindo da premissa de que as decisões da Suprema Corte – como ocorre em toda e qualquer democracia madura - devem ser estrita e prontamente acatadas pelas demais instâncias do Poder Judiciário, a lógica e a racionalidade indicavam que o Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará seria diligente ao expedir os diplomas dos reclamantes, respeitando a data prevista no art. 29, inciso III, da Constituição Federal.
    Não havia como prever, e afirmo isso com a certeza de quem também foi surpreendido por tamanha obstinação e recalcitrância, que o magistrado eleitoral oporia resistência sistemática ao cumprimento da ordem proferida na reclamação constitucional, em atitude que revela desapreço e indiferença em relação à autoridade deste Tribunal. 
    Daí porque, em um juízo de cognição sumária e não exauriente, reputo correto o esmero do Presidente da Câmara de Vereadores em abreviar o procedimento de investidura dos reclamantes, partindo da legítima expectativa de que os diplomas seriam expedidos a tempo e a modo, nos estritos termos da decisão liminar proferida na reclamação constitucional.
    Ocorre que, irresignado com o zelo demonstrado pela Câmara de Vereadores, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a ação civil pública perante a Justiça Eleitoral do Município de Viçosa do Ceará, postulando liminarmente o afastamento dos reclamantes dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, assim como a suspensão dos efeitos dos atos administrativos praticados pelos empossados.
    No dia 6 de janeiro de 2021, o pedido foi deferido in totum pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, para, reconhecendo a irregularidade dos atos praticados pelo Poder Legislativo municipal, afastar o Prefeito e o Vice-Prefeito do Município de Viçosa do Ceará, até que os candidatos sejam efetivamente diplomados pela Justiça Eleitoral. Na mesma decisão, o magistrado suspendeu os efeitos de todos os atos jurídicos praticados pela nova gestão.
    Argumentou o Juízo que “as partes envolvidas na denominada ‘cerimônia de posse’ não tiveram a devida paciência para esperar que a decisão liminar fosse devidamente cumprida pelo órgão competente”, o que teria implicado a investidura no cargo de Prefeito e Vice-Prefeito de candidatos que ainda não receberam o diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Afirmou, ainda, que o Presidente da Câmara dos Vereadores falhou ao empossar os reclamantes com fundamento na liminar deferida nestes autos, pois “a ordem emanada do STF era para que esta Justiça Especializada procedesse à diplomação. E ponto. Nada consta em relação à posse, pois esta não compete ao Judiciário, mas ao Legislativo”.
    Não é necessário um grande esforço argumentativo para demonstrar o flagrante desacerto do entendimento defendido pelo Juízo reclamado, que é inspirado por uma visão míope e bastante distorcida da ordem proferida na reclamação constitucional. 
    É evidente que, por meio da concessão de uma tutela provisória às vésperas da data designada para a posse do chefe do Poder Executivo municipal, determinando a imediata diplomação dos reclamantes, pretendeu-se que as autoridades competentes percorressem todas as etapas do procedimento de investidura dos candidatos eleitos, o que abarca tanto a diplomação quanto a posse no cargo público.
    Não faria sentido a concessão de uma tutela de urgência, justificada expressamente no risco acentuado de frustração da soberania popular, para que, na sequência, pudesse o Juízo eleitoral, a seu talante, protelar indefinidamente a expedição dos diplomas eleitorais, esvaziando a força do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. 
    Não há dúvidas de que, por meio da decisão liminar em comento, somada a vários outros artifícios protelatórios e a uma certa letargia no que toca ao cumprimento da ordem do Supremo Tribunal Federal, o Juízo da 35ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará pretendeu frustar os objetivos da tutela de urgência deferida nos autos da reclamação constitucional. 
    E são inúmeros os demonstrativos de resistência deliberada à determinação da Corte Constitucional, a exemplo do heterodoxo encaminhamento de pedido de esclarecimentos ao meu gabinete, o deferimento de medida liminar em ação civil pública para suspender a posse dos candidatos eleitos até a diplomação e a designação de sessão solene para entrega dos diplomas em data de sua exclusiva conveniência, na contramão do que se espera de uma autoridade diligente e preocupada com a racionalidade do sistema de Justiça.
    Nesta senda, diante de uma conduta recalcitrante e acintosa, compete aos Ministros do Supremo Tribunal Federal zelar pela efetividade das ordens proferidas pela Corte, de modo a evitar a subversão da lógica do sistema de Justiça e a frustração de sua relevante missão constitucional. Preocupado com situações como esta, dispôs o Código de Processo Civil de 2015 que incumbe ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, inciso IV, do CPC/2015).
    Mais do que um mero poder, o Código de Processo Civil deixa claro que a preservação da autoridade das decisões judiciais constitui dever do magistrado, que deve agir com altivez e extrema diligência na salvaguarda da efetividade dos provimentos jurisdicionais. Claramente, pretende o legislador que os atos do Poder Judiciário não sejam reduzidos à condição de simples avisos ou conselhos, isto é, providências destituídas de seriedade e qualquer utilidade prática, na contramão do que se espera de órgãos estatais incumbidos da relevante função de pacificação social.
    E, em se tratando do Supremo Tribunal Federal, este dever é ainda mais acentuado, sobretudo em decorrência de sua atribuição de guarda da Constituição Federal e de sua singular posição de destaque no organograma do Poder Judiciário. Não podem os Ministros tergiversar na defesa da imagem e das prerrogativas da Corte Constitucional, devendo, sem hesitação, reagir prontamente às agressões e aos ataques desferidos por quem quer que seja.
    No caso concreto, como visto, existem indícios plurais e consistentes de que a autoridade reclamada, imbuída de uma lógica peculiar e de propósito manifestamente protelatório, se serviu da medida liminar deferida na ação civil pública para esvaziar a efetividade da tutela de urgência concedida nos autos desta reclamação constitucional.
    Dessa forma, com o propósito de zelar pela dignidade institucional e pela efetividade dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, determino a suspensão da medida liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0600003-86.2021.6.06.0035, restabelecendo, por consequência, a posse dos reclamantes nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Viçosa do Ceará.
    Encaminhe-se cópia desta decisão à Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Viçosa do Ceará, COM URGÊNCIA.  
    Publique-se. Intimem-se
    Brasília, 7 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente